Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.

2. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.